Tribunal: CARF
Processo: 13502.721595/2015-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.721595/2015-16
ACÓRDÃO
1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMAT MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
INFRAÇÃO
DE
LEI.
FALSIDADE
IDEOLÓGICA. INTERPOSTAS PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. AUSÊNCIA DE
PROVA DE QUE OS ACUSADOS EXERCIAM GERÊNCIA.
A responsabilidade tributária por infração de lei atribuída a acusados que
não mantêm com a pessoa jurídica autuada vínculo formal de gerência ou
administração demanda demonstração de um liame mínimo dos atos
praticados com as obrigações tributárias resultantes. Não se prestam a
tanto afirmações genéricas, colhidas em depoimento de terceiro,
interposto no quadro social da autuada, e em denúncia do Ministério
Público Estadual, de que os acusados participariam de ações do grupo
econômico no âmbito de licitações públicas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
aos Recursos Voluntários de Gilson Teles de Queiroz e de Leonardo Barreiros da Silva para excluí-
los do polo passivo da obrigação tributária. Votou pelas conclusões, em relação ao recurso de
Leonardo Barreiros da Silva, o Conselheiro Jandir José Dalle Lucca.
Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
LEONARDO BARREIROS DA SILVA e GILSON TELES DE QUEIROZ, na condição de
responsáveis tributários por crédito tributário constituído em face de PROMAT MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA (Contribuinte), já qualificada nos autos, recorrem de decisão
proferida pela 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Belo Horizonte/MG
que, por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTES as impugnações interpostas contra
lançamento formalizado em 05/01/2016, exigindo crédito tributário no valor total de R$
2.196.200,09.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
Descrição das infrações imputadas
O autuante, fazendo remissão ao Termo de Verificação Fiscal a folhas 64 a 73,
atribui à autuada o cometimento das infrações de cuja descrição adiante se faz
uma síntese. Antes, porém, observa que alterou o regime de apuração de lucro
real para lucro arbitrado, medida para a qual oferece a seguinte razão:
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte intimado a
apresentar os livros e documentos da sua escrituração, conforme Termo de Início
do Procedimento Fiscal e Termos de Reintimação Fiscal lavrados durante o
procedimento de fiscalização, deixou de apresentá-los. Como enquadramento
legal do arbitramento foi citado o artigo 530, inciso III, do Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda 1999 – RIR 1999.
Auto de infração de IRPJ
RECEITAS DA ATIVIDADE
RECEITA BRUTA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - receita bruta de
prestação de serviços em geral conhecida conforme valores pagos ao contribuinte
e informados nas DIRF das fontes pagadoras referentes ao ano calendário de
2011, excluídos na apuração do valor devido, as quantias a título de IRPJ retidas
pelas fontes pagadoras. Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e
31/12/2011. Enquadramento Legal: art. 3o da Lei no 9.249, de 1995; artigo 532 do
RIR 1999.
Auto de infração de CSLL
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL – receita bruta de prestação
de serviços em geral conhecida conforme valores pagos ao contribuinte e
informados nas DIRF das fontes pagadoras referentes ao ano calendário de 2011,
excluídos na apuração do valor devido, as quantias a título de CSLL retidas pelas
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
3
fontes pagadoras. Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011.
Enquadramento Legal: Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas
pelo art. 2o da Lei no 8.034/90; art. 2o da Lei no 9.249/95; art. 29, inciso I, da Lei no
9.430/96; art. 22 da Lei no 10.684/03; art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação
dada pelo art. 17 da Lei no 11.727/08.
Auto de infração de Cofins
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS – apuração da base de cálculo da
CONFINS cumulativa com base na receita bruta de prestação de serviços em geral
conhecida conforme valores pagos ao contribuinte e informados nas DIRF das
fontes pagadoras referentes ao ano calendário de 2011, excluídos na apuração do
valor devido, as quantias a título de COFINS retidas pelas fontes pagadoras.
Enquadramento Legal Art. 8o da Lei no 9.718/1998; Art. 1o da Lei Complementar
no 70/91; art. 2o da Lei no 9.718/98; art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações
introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei
no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945, de 2009.
Auto de infração de contribuição para o PIS
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP –
apuração da base de cálculo do PIS cumulativo com base na receita bruta de
prestação de serviços em geral conhecida conforme valores pagos ao contribuinte
e informados nas DIRF das fontes pagadoras referentes ao ano calendário de
2011, excluídos na apuração do valor devido, as quantias a título de PIS retidas
pelas fontes pagadoras. Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e
31/12/2011. Enquadramento Legal: Art. 1o da Lei Complementar no 7/70; Arts. 2o,
inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98; Art. 2o da Lei no 9.718/98; Art. 8o, inciso I, da Lei
no 9.715/98; Art. 79, da Lei no 11.941/2009; Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as
alterações introduzidas pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art.
41 da Lei no 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei no 11.945/09.
Da multa de ofício qualificada
Em virtude de restar caracterizado que o crédito tributário é resultante de atos
praticados com infração de lei, demonstrando a presença do dolo, caracterizado
pela sonegação, fraude ou conluio, descritas nos arts. 71 , 72 e 73 da Lei no 4.502
de 30 de novembro de 1.964, foi aplicada a multa qualificada de 150%, nos
termos do art. 44, inciso I e parágrafo primeiro da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.
Da responsabilidade solidária
Conforme informações prestadas por Carlos Antônio dos Santos constantes do
Termo de Depoimento no 0001, bem como do teor da denúncia, datada de
24/08/2015, oferecida pelo Ministério Público Federal ao Juiz Federal da 17a Vara
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
4
Criminal da Subseção Judiciária de Salvador/BA, nos termos do art. 135 da Lei no
5.172,
de
25/10/1966
(Código
Tributário
Nacional),
foram
autuados,
solidariamente, por atos praticados com infração de lei, excesso de poderes e de
contrato social: José Tarsilio Miranda da Silva, CPF no 094.030.865-72, Gilson Teles
de Queiroz, CPF no 496.381.575-34, Leonardo Barreiros da Silva, CPF no
008.094.525- 29 e Danielle Barreiros da Silva, CPF no 805.455.995-04.
Representação Fiscal Para Fins Penais
Pela ocorrência, em tese, de Crime contra a Ordem Tributária previsto nos artigos
1o e 2o da Lei 8.137, de 1990, em cumprimento ao disposto no art. 1o, inciso, I, do
Decreto no 2.730, de 1998 e art. 1o da Portaria RFB no 2.439, de 2010, alterada
pela Portaria RFB no 3.182, de 2011, o autuante formalizou representação fiscal
para fins penais constante no processo no 13502.721595/2015-16.
Relatório Fiscal
No Relatório Fiscal o autuante apresenta a motivação dos lançamentos.
Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.
• A presente fiscalização decorreu de indícios de irregularidades verificados a
partir do cruzamento de dados constantes da DIPJ do contribuinte com os
rendimentos informados em DIRF de terceiros, constando o contribuinte como
beneficiário, referente ao ano-calendário de 2011.
• Enquanto a empresa declarou uma receita bruta da ordem de R$ 3.300.000,00
em sua DIPJ, a mesma constou como beneficiária de rendimentos em DIRF de
terceiros (24 fontes pagadoras) na ordem de R$ 6.200.000,00.
• Nas DCTF relativas ao ano calendário de 2011, não foi declarado valores devidos
a título de IRPJ e CSLL; com referência a COFINS foi declarado débito de R$ 287,00
e R$ 110,00 a título de PIS. As DACON referentes ao ano-calendário de 2011 não
foram apresentadas pelo contribuinte.
• O Termo de Início do Procedimento Fiscal, lavrado em 30/07/2014, bem como
os Termos de Reintimação Fiscal de nos 0001 a 0007 solicitando a apresentação
dos livros contábeis e dos DACON relativos ao ano-calendário 2011 foi
encaminhado, via Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, ao endereço do
contribuinte constante do cadastro CNPJ da Receita Federal do Brasil e através de
Edital Eletrônico. Contudo, nenhuma das intimações acima referidas foi atendida
pelo contribuinte.
• Em 24/09/2015 Carlos Antônio dos Santos sócio da Promat compareceu à sede
da Receita Federal em Salvador/BA, e prestou informações à Fiscalização,
conforme disposto no Termo de Depoimento no 0001, informando, dentre outras
coisas, que o verdadeiro dono da empresa PROMAT é José Tarsilio Miranda da
Silva, inscrito no CPF sob o no 094.030.865-72, quem movimentava e controlava
os recursos financeiros da empresa juntamente com Danielle Barreiros da Silva,
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
5
inscrita no CPF sob o no 805.455.995-04, e Leonardo Barreiros da Silva, inscrito no
CPF sob o no 008.094.525-29.
• Considerando que o contribuinte não atendeu nenhuma das intimações para
apresentação dos seus livros contábeis para identificar a efetiva movimentação
financeira, para determinar o lucro real, foi o imposto determinado com base nos
critérios do lucro arbitrado.
• Por tributação reflexa foram lavrados autos de infração relativos ao PIS, COFINS
e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Cientificação dos lançamentos e impugnações apresentadas
Através dos AR de fl. 628 a 631 os responsáveis solidários José Tarsilio Miranda da
Silva, Gilson Teles de Queiroz, Leonardo Barreiros da Silva e Danielle Barreiros da
Silva foram cientificados dos lançamentos em 05/01/2016. Conforme Edital de
Ciência Eletrônica no 001946661 de fl. 576 a empresa autuada e, novamente os
responsáveis solidários José Tarsilio Miranda da Silva, Gilson Teles de Queiroz,
Leonardo Barreiros da Silva e Danielle Barreiros da Silva, em 14/01/2016, foram
cientificados do Termo de Encerramento de Ação Fiscal, Relatórios Fiscais e dos
Autos de Infração.
Em 03/02/2016, foi apresentada a impugnação de fls. 635 a 641, pelo responsável
solidário Gilson Teles de Queiroz. Em 04/02/2016, foram apresentadas as
impugnações de fls. 674, 681 e 694 a 705 pelos responsáveis solidários Danielle
Barreiros da Silva, José Tarsilio Miranda da Silva e Leonardo Barreiros da Silva;
respectivamente. Os enunciados seguintes resumem o conteúdo dessas
impugnações.
Impugnação apresentada pelo responsável solidário Gilson Teles de Queiroz
Da Nulidade do Auto de Infração
• O auto de infração é um ato jurídico que exige que o agente seja capaz, que o
objeto seja lícito, possível, determinado ou determinável, tendo por finalidade
apurar infrações de maneira vinculada, que obedeça à forma prescrita em lei.
• Na modalidade de ato vinculado o auto de infração deve conter os exatos e
precisos ditames determinados em lei específica, o que inocorre, já que vícios
existem. Dentre eles ausência as NFLD e Autos de Infração, acarretando a
nulidade do ato.
• Sobre ato nulo, transcreve doutrina de De Plácido e Silva e Hely Lopes Meirelles.
Acrescenta que inexiste documento se não estiver presente todos os elementos
indispensáveis, devendo ser decretado nulo, o ato praticado em desconformidade
com as prescrições em seu procedimento formativo, afastando seus efeitos
principais e secundários.
Da Ilegitimidade Passiva
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
6
• Alega que figurou na condição de sócio da empresa Promat, porém deixou de
participar da sociedade desde 19/09/2006, conforme alteração contratual
averbada e arquivada na JUCEB.
• Fora situações especiais e que fogem da regra geral, está bem delineada pelo
parágrafo único do art. 1.003 do código civil, que dispõe que, até dois anos depois
de averbada a modificação do contrato, responde o cedente solidariamente com
o cessionário, perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações que tinha como
sócio.
• O notificado, embora tenha figurado como sócio, não é parte legítima para
figurar no pólo passivo da demanda em tela, visto não ter sido o causador do
dano que origina a presente pretensão.
• Considerando que a conduta que deu causa ao prejuízo pleiteado não fora
praticada pelo promovido, há de ser reconhecida sua ilegitimidade para integrar a
presente relação processual.
• Requer a extinção do feito sem julgamento do mérito, tendo em vista a
ilegitimidade passiva na causa.
Do Mérito
• O notificado é trabalhador assalariado conforme cópia da CTPS, documento
anexo.
• A lavratura dos autos ocorreu 09 anos após o notificado ter se retirado da
sociedade de fato.
• A referida notificação deve ser anulada, para que se faça justiça.
Do Direito
Do Princípio do Não Confisco e Ofensa ao Direito de Propriedade
• Transcreve lição de Cláudio Pacheco, para quem: tributo com efeito de confisco
é aquele expressamente onero ou no sentido de penalidade.
• A tributação jamais pode ter a conotação confiscatória devendo observar os
mais restritos ditames da lei e nunca prejudicar a sociedade.
• Esta postura fere o direito de propriedade do art. 5o, inciso XXII, ao não confisco
art 150, inciso IV da Constituição Federal e o princípio da legalidade. Sobre o
assunto transcreve ementas de julgados do TRF-1.
Dos Pedidos
o A produção de todos os meios de provas admitidos em direito;
o requer a anulação da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, e, por
via de consequência, da exigência do referido tributo e multa.
Impugnação apresentada pelo responsável solidário Leonardo Barreiros da Silva
Da Nulidade da Citação
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
7
• A inobservância dos requisitos que validam a citação é notória, mormente, pelo
fato do autuado, não residir no endereço o qual foi entregue a documentação
encaminhada pela RFB via AR, haja vista está residindo na Estrada Cia Aeroporto
KM 14, Rodovia BA 526, no 618, Ap 403, São Cristóvão, Salvador-Bahia.
Dos Fatos
• A lavratura dos autos ocorreu 04 anos após o autuado ter se desligado do
quadro de funcionários da empresa, onde atuava administrativamente na rotina
do pagamento de salários e outro benefícios dos funcionários, a partir de
informações encaminhadas pelo setor pessoal da empresa autuada.
• Todos os argumentos contidos nas folhas 527 e 528, que induziu o
desdobramento do feito, e tudo que se mencionou em relação a este Autuado,
são ilações simplistas sem qualquer comprovação.
• Nos autos não há nenhuma comprovação das razões que pautam a acusação. O
processo que tramita no Ministério Público Federal, somente reflete um
procedimento investigativo, mas não há desfecho final, muito menos se constata,
seja em tal expediente, seja no bojo da autuação que ora se defende, qualquer
prova da participação deste Autuado em medidas escusas.
• Não há prova documental da aludida intervenção por parte deste Autuado que
desse causa ao débito que se apura no feito, tampouco beneficiamento de tais
verbas, o que efetivamente não ocorreu e se repudia veementemente.
• Requer que a ilegitimidade passiva do autuado seja declarada preliminarmente.
Da Ilegitimidade Passiva. Ausência De Responsabilidade Do Autuado Pelo Débito
Apurado No Feito.
• A ilegitimidade do Autuado, no presente caso, é evidente, já que a
responsabilidade pelas dívidas da empresa autuada devem recair sobre os sócios
que compuseram o quadro societário e deram causa ao apurado.
• Se o presente processo tiver sua marcha contra o presente Autuado
indevidamente incluído no seu pólo passivo, além da possibilidade de nulidade
processual e de ofensa a princípios constitucionais, há riscos de ser perpetrada
uma franca injustiça, já que este pode vir a arcar com um ônus que não é seu.
• Em face da patente ilegitimidade passiva ad causam, requer a extinção do feito,
sem exame do mérito, com fulcro no art. 267, VI, do CPC.
Do Direito
Da Ausência De Responsabilidade Fiscal Tributária Do Autuado
• No caso da Responsabilidade fiscal tributária, a regra é que os gerente ou
gestores, não respondam pessoalmente pelo tributos devidos pela pessoa
jurídica.
• O Autuado não tinha poderes de mando e gestão na rotina de assunção de
compromissos e direcionamento dos recursos da empresa autuada.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
8
• A responsabilidade dos gestores observa os critérios previstos no caput do art.
135 do CTN. Quem está obrigado a recolher os tributos devidos pela empresa é a
própria pessoa jurídica, e, não obstante ela atue por intermédio de seu órgão, o
sócio-gerente, que também não é a hipótese deste Autuado, a obrigação
tributária é da empresa e não do sócio-gerente ou diretor.
• Sobre o assunto transcreve doutrina de Hugo de Brito Machado e jurisprudência
do STJ.
Do Ônus Da Prova
• Relembra que para as execuções iniciadas contra a pessoa jurídica e, depois
redirecionadas a um sócio ou gerente, caberá ao fisco demonstrar os requisitos do
art. 135 do CTN.
• Não pode o fisco pautar-se por juízo de suposições, muito menos por
depoimento já impugnando, parcial, que não serve ao propósito probatório.
• Nesse sentido transcreve jurisprudência do STJ.
• Não constando dos autos, segundo alega, qualquer elemento que a ampare,
muito menos ato ilícito, contrário ao contrato social, requer seja afastada a
responsabilidade do autuado pelos débitos apurados no feito.
Dos Pedidos
o Requer:
o preliminarmente, seja acolhida a sua ilegitimidade passiva, excluindo-o
desta autuação;
o no mérito também requer seja, quanto a este autuado, o feito julgado
insubsistente e improcedente, visto que não há nenhuma prova nos autos que
demonstre que tal trabalhador tenha praticado ato ilícito, contrário ao contrato
social ou dado causa aos débitos que se apura;
o juntada nos autos das correspondências encaminhadas as instituições
financeira, Banco do Brasil, Banco Bradesco, solicitando informações dos sócios,
procuradores e ou empregados ou prepostos que ao longo de toda constituição
da empresa, tiveram poderes para realizar movimentações financeiras junto às
instituições;
o juntada no autos da certidão simplificada digital, retirada na JUCEB com
as informações demonstrando o quadro de sócios e administradores da empresa
autuada;
o juntada nos autos de consulta feita a RFB constando o quadro de sócios e
administradores, bem como o comprovante de inscrição e situação cadastral da
empresa autuada;
o juntada nos autos da portaria de nomeação ao cargo que assume na Cia.
De Transporte do Estado da Bahia – CTB, constando a data de admissão e a
função exercida;
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
9
o juntada nos autos da cópia do comprovante de residência do autuado.
• Protesta pela produção de todos os meios de prova admitidos em direto,
inclusive prova documental, testemunhal, inspeção e ainda prova pericial, caso a
hipótese venha a demandar.
• Roga que oficie as instituições bancárias, bem como a JCEB com o propósito de
corroborar tais alegações, requerendo informações financeiras e cadastrais da
empresa, bem como acerca do autuado, com o fito de apenas se demonstrar,
mais uma vez, que este autuado não possui
qualquer relação com o débito apurado no feito, muito menos deu causa.
• Arrola-se como testemunha, para corroborar tudo quanto descrito, o senhor
Elienton Silva Paixão, residente à rua Vinhático no 34, Caminho 19, Colinas de
Periperi, Salvador Bahia, CEP 40.726120.
Impugnação apresentada pela responsável solidária Danielle Barreiros da Silva
• Alega que os responsáveis pelos créditos tributários devidos são exclusivamente
Carlos Antônio dos Santos e Maria do Carmo de Jesus e Jesus, sócios da aludida
empresa conforme certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado
da Bahia.
• Solicita o cancelamento de sua responsabilidade tributária, por não se
enquadrar no fundamento aplicado, art. 135, III do CTN.
Impugnação apresentada pelo responsável solidário José Tarsilio Miranda da Silva
• Alega que os responsáveis pelos créditos tributários devidos são exclusivamente
Carlos Antônio dos Santos e Maria do Carmo de Jesus e Jesus, sócios da aludida
empresa conforme certidão simplificada emitida pela Junta Comercial do Estado
da Bahia.
• Solicita o cancelamento de sua responsabilidade tributária, por não se
enquadrar no fundamento aplicado, art. 135, III do CTN.
A Turma Julgadora rejeitou estes argumentos em decisão assim ementada:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-Calendário: 2011
PRELIMINAR DE NULIDADE
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a fiscalização
cumpriu todos os requisitos legais pertinentes à formalização do lançamento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-Calendário: 2011
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
10
As pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário apurado. Os mandatários,
prepostos e empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Os impugnantes José Tarsilio Miranda da Silva, Danielle Barreiros da Silva e
Leonardo Barreiros da Silva foram cientificados da decisão de primeira instância em 27/01/2017
(e-fl. 783 e 785/786). Gilson Teles de Queiroz também foi cientificado por via postal, mas o aviso
de recebimento da correspondência postada em 27/01/2017 não apresenta data de entrega (e-fl.
784).
Leonardo Barreiros da Silva interpôs recurso voluntário em 02/03/2017 (e-fls.
751/762). Gilson Teles de Queiroz, afirmando-se cientificado da decisão de 1a instância em
02/02/2017, apresentou recurso voluntário datado de 02/03/2017, no qual não foi aposto
carimbo com data de recepção, sendo que às e-fls. 782 consta Termo de Devolução de
Documentos, após sua digitalização, lavrado em 03/03/2017 (e-fls. 773/782). Os argumentos de
defesa são semelhantes aos deduzidos em impugnação.
Leonardo Barreiros da Silva diz que se desligou do quadro de funcionários da
autuada em novembro/2012 e que atuara em rotinas administrativas, especificamente, na rotina
de pagamento de salários e outros benefícios (alimentação e transporte) dos funcionários, a partir
de infrações encaminhadas pelo Departamento de Pessoal, consoante informações prestadas por
Antonio Carlos dos Santos no Termo de Depoimento no 0001. Outros funcionários
desempenhariam as rotinas administrativas descritas e o relacionamento com instituições
financeiras se limitava à liberação de folha de pagamento, encaminhamento para abertura de
conta salário e pagamento de benefícios. Nunca figurou como sócio da autuada, nem movimentou
ou controlou seus recursos financeiros e, ao contrário do que foi afirmado pelo Sr. Antonio Carlos
dos Santos, ao Recorrente não foi emitida procuração com amplos poderes nem foram entregues
cheques assinados, tanto que nos documentos acostados nos autos do Processo no 13502-
721.595/2015-16 o depoente não comprova tal afirmação. Recebia salário mensalmente, nos
valores especificados em sua Carteira de Trabalho, com depósito em conta e informação em
Declaração de Imposto de Renda.
Defende o restabelecimento da verdade e o alcance da real percepção do contexto
fático e econômico que precede a instauração do presente expediente, vez que o feito, pautado
pelo depoimento parcial, subjetivo e enraivado encartado no Termo de Verificação Fiscal, cria uma
moldura deturpada, maniqueísta e enviesada pela confusão entre interesse pessoal de um
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
11
depoente e os reais alcances no plano da responsabilização pelos atos de uma sociedade
empresarial, de modo notadamente inconsequente, dado os seus devastadores efeitos na vida
daqueles que não deram causa ao que se apura.
Tece outros comentários acerca da acusação para concluir que tudo que se
mencionou em relação a este Recorrente, são ilações simplistas, desarrazoadas e, não por outro
motivo, sem qualquer comprovação. Menciona a incompatibilidade do crédito tributário exigido
com as atividades que exercia, e diz que tal correlação decorre do completo desconhecimento da
rotina de operação de tal empresa, as atribuições de tal Obreiro e as normas que regem a
excepcionalidade da responsabilização de pessoas diversas dos sócios das pessoas jurídicas
vinculadas a débitos fiscais e tributários.
Insiste na descrição de suas atividades e nega ter tido atribuição, muito menos se
beneficiando, quiçá possuindo poderes para atribuir destinação aos recursos da empresa,
independente de tal natureza, o que fugia a sua alçada. Reitera que nos autos não há nenhuma
comprovação das razões que pautam a acusação. O processo que tramita no Ministério Público Federal,
somente reflete um procedimento investigativo, mas não há desfecho final, muito menos se
constata, seja em tal expediente, seja no bojo da autuação que ora se defende, qualquer prova da
participação deste Recorrente em medidas escusas.
Diz que não há prova, e jamais existirão provas, estando incólume o seu estado de
inocência. Adiciona que o depoimento de um dos sócios da autuada não goza de qualquer
credibilidade, mormente diante da evidente parcialidade e suspeição, o que resta impugnado.
Ademais, não há qualquer prova documental da aludida intervenção por parte deste Recorrente
que desse causa ao débito que se apura no feito, tampouco beneficiamento de tais verbas, o que
efetivamente não ocorreu e se repudia veementemente.
Requer preliminarmente a declaração de sua ilegitimidade passiva, mas em
observância ao princípio da eventualidade também se opõe ao mérito da responsabilidade que lhe
é imputada, antes afirmando que esta deve recair sobre os sócios que compuseram o quadro
societário e deram causa ao apurado, razão pela qual o feito deve ser extinto por patente
ilegitimidade passiva, com fulcro no art. 267, VI do CPC. Observa, na sequência, que gerentes ou
gestores não respondem pessoalmente pelos tributos devidos pela pessoa jurídica, de modo que
mesmo subsistindo a premissa equivocada de que o Recorrente teria poderes de mando e gestão
na rotina de assunção de compromissos e direcionamento dos recursos da empresa Autuada, a
aplicação do art. 135 do CTN, conforme doutrina e jurisprudência invocadas, demanda ser provado
pelo exequente a conduta culposa ou dolosa do sócio-gerente (hipótese que não se alinha com a
do Recorrente). Ademais, há decisão reconhecendo que a impontualidade ou inadimplência é da
pessoa jurídica e não do sócio-gerente ou diretor.
No âmbito do ônus da prova, diz que cabe ao Fisco demonstrar os requisitos do art.
135 do CTN para redirecionar a um sócio ou gerente a execução iniciada contra a pessoa jurídica.
Quanto mais na hipótese em que se debruça, sendo o Recorrente estranho ao contrato social, não
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
12
residindo nos autos absolutamente nenhuma prova documental de que tenha se beneficiado de tal
patrimônio ou dado destinação diversa, o que também não poderia constar, visto que não
aconteceu. Adiciona que não pode o Fisco pautar-se por juízo de suposições, muito menos por
depoimento já impugnado, parcial, que não serve ao propósito probatório. Cita outra manifestação
do Superior Tribunal de Justiça neste sentido.
Finaliza requerendo que seja acolhida sua ilegitimidade passiva e, subsidiariamente,
que o feito seja julgado insubsistente e improcedente por inexistir prova nos autos que demonstre
que tal trabalhador tenha praticado ato ilícito, contrário ao contrato social ou dado causa aos
débitos que se apura. Requer, também:

juntada nos autos das correspondências encaminhadas as
instituições financeira, Banco do Brasil, Banco Bradesco, solicitando
informações dos sócios, procuradores e ou empregados ou prepostos que
ao longo de toda constituição da empresa, tiveram poderes para realizar
movimentações financeiras junto às instituições;

juntada nos autos da certidão simplificada digital, retirada na
JUCEB com as informações demonstrando o quadro de sócios e
administradores da empresa autuada;

juntada nos autos de consulta feita a Receita Federal
constando o quadro de sócios e administradores, bem como o comprovante
de inscrição e situação cadastral da empresa autuada;
Protesta pela produção de provas por todos os meios admitidos em direito,
demanda que se oficie as instituições bancárias do Estado da Bahia, bem como a Junta Comercial
do Estado, para corroborarem suas alegações e demonstrar, mais uma vez, que não possui
qualquer relação com o débito apurado no feito. Novamente arrola como testemunha Elienton
Silva Paixão, residente à rua Vinhático no 34, Caminho 19, Colinas de Periperi, Salvador Bahia, CEP
40.726-120.
Gilson Teles de Queiroz diz que deixou de participar da sociedade autuada em
19/09/2006, e reporta críticas semelhantes à do primeiro recorrente ao feito, esclarecendo que:
O recorrente passou pelo quadro societário da PROMAT, por um pequeno
período, a que este período nada teve a que desabonasse seu caráter e nenhum
prejuízo ao erário público, pois agora ver-se acuado aos atos em epígrafe, por
mera simpatia de maus entendimentos destes colegiados.
Mesmo porque o recorrente, sempre foi pessoal de bem, e de vida muito simples,
humilde assalariado, e defensor de sua sustentabilidade familiar.
Teve o Recorrente, por um período relacionamento profissionais com algumas
pessoal ligadas na responsabilidade civil e empresarial da PROMAT, portanto,
única e exclusivamente rotinas profissionais, diante dos serviços contratados, mas
jamais enveredando pelos aspectos contábeis, financeiros e tributários da
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
13
empresa, inclusive por não ser de sua atribuição, muito menos se beneficiando,
quiçá possuindo poderes para atribuir destinação aos recursos da empresa,
independente de tal natureza, o que fugia a sua alçada.
Deduz, também, argumentos acerca da inexistência de provas, da falta de
credibilidade de depoimentos de um dos sócios da empresa autuada, requer a declaração de sua
ilegitimidade passiva e, em atenção ao princípio da eventualidade, passa a discorrer sobre o
princípio do não confisco e ofensa ao direito de propriedade, asseverando que na medida em que
prospere a infundada exigência do fisco federal estará havendo um afronto direto aos princípios
constitucionais referidos. Consigna que:
A notificação ofende o princípio da legalidade, tem como pressupostos a
obtenção de segurança e certeza da legitimidade dos procedimentos tributários, a
espontaneidade, a vinculação da resposta ao consulente, podendo ocorrer
mudança de orientação decorrente de renovação de conceitos e adaptação à
realidade social, como é o caso de ulteriores normas e sedimentação
jurisprudencial.
Cita decisões judiciais neste sentido e conclui requerendo que o feito seja anulado,
acolhendo-se sua ilegitimidade passiva com sua exclusão do feito, e que seja acolhido o recurso
para cancelamento do débito fiscal reclamado. Subsidiariamente requer seja julgado insubsistente
e improcedente o feito, por ausência de provas de que tal trabalhador tenha praticado ato ilícito,
contrário ao contrato social ou dado causa aos débitos que se apura, ressaltando que o notificado
desligou-se da sociedade desde 19/09/2006. Protesta, ainda, pela produção de provas por todos
os meios admitidos em direito.

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
Os recursos voluntários são tempestivos e dotados dos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devem ser CONHECIDOS. Esclareça-se que embora haja dúvida se
o recurso voluntário interposto por Gilson Teles de Queiroz foi interposto em 02 ou 03 de março
de 2017, como não foi consignada a data de recebimento da intimação que lhe foi dirigida por via
postal para ciência da decisão de 1a instância, considera-se feita a intimação quinze dias após a
data da expedição da intimação, nos termos do art. 23, §2o, inciso II do Decreto no 70.235/72.
Como a postagem ocorreu em 27/01/2017, o recurso voluntário seria tempestivo mesmo se
interposto em 03/03/2017.
O lançamento formalizado nestes autos presta-se a constituir o crédito tributário
correspondente aos tributos incidentes sobre o lucro e o faturamento auferidos pela Contribuinte
no ano-calendário 2011. Apurou-se que a Contribuinte informou em DCTF valores ínfimos a título
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
14
de Contribuição ao PIS e Cofins, nada declarou a título de IRPJ e CSLL e apresentou DIPJ
informando receita bruta de R$ 3.300.000,00, ao passo que fontes pagadoras confirmaram ter-lhe
pagado R$ 6.237.799,74 no período.
A autoridade fiscal não alcançou os livros contábeis da Contribuinte, e assim
arbitrou seu lucro, consignando no Termo de Verificação Fiscal de e-fls. 64/73 que:
Considerando, ainda, que o contribuinte teve como atividade, durante o ano-
calendário 2011, a prestação de serviço de limpeza, locação de mão de obra
temporária, conservação de imóveis, serviços de jardinagem, portaria, recepção,
ascensorista, motorista de veículo e telefonista, serviço de reforma e manutenção
predial, reforma de construção, locação de mão de obra especializada e não
especializada, office-boy, moto-boy, pedreiro, carpinteiro, encanador, eletricista e
pintor, conforme consta na Alteração e Consolidação Contratual da PROMAT
registrada na Junta Comercial do Estado da Bahia em 09/04/2010, o lucro
arbitrado será determinado mediante a aplicação do coeficiente de 32% (trinta e
dois por cento) sobre a receita bruta conhecida acrescido de 20% (vinte por
cento), resultando no percentual de 38,4%(trinta e oito vírgula quatro por cento).
Quanto à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), o lucro arbitrado será
determinado mediante a aplicação do coeficiente de 32% (trinta e dois por cento)
sobre a receita bruta conhecida.
Vale registrar que o contribuinte utilizou nas informações prestadas em sua DIPJ
relativa ao ano-calendário o coeficiente de 32% (trinta e dois por cento) para
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Quanto ao PIS e Cofins, considerando a determinação da forma de tributação pelo
Lucro Arbitrado, a apuração dos mesmos será efetuada pelo regime cumulativo,
ou seja, aplicação das alíquotas de 0,65% (zero vírgula sessenta e cinco por cento)
e 3% (três por cento), respectivamente, sobre a receita bruta conhecida.
A imputação de responsabilidade tributária foi assim motivada:
Conforme informações prestadas pelo Sr. Carlos Antônio dos Santos constantes
do Termo de Depoimento no 0001, bem como do teor da Denúncia, datada de
24/08/2015, oferecida pelo Ministério Público Federal (Procuradoria da República
na Bahia) ao Exmo. Sr. Juiz Federal da 17a Vara Criminal da Subseção Judiciária de
Salvador/BA, o verdadeiro proprietário da PROMAT – Manutenção e Conservação
de Imóveis Ltda. - EPP é o Sr. José Tarsilio Miranda da Silva, o qual utilizou-se do
Sr. Carlos Antônio dos Santos e da Sra. Maria do Carmo de Jesus e Jesus como
interpostas pessoas no quadro societário da PROMAT, com o conhecimento e
consentimento de ambos.
Ainda a partir da análise do Termo de Depoimento no 0001 e da Denúncia
supramencionada, verifica-se a atuação do Sr. Gilson Teles de Queiroz, inscrito no
CPF sob o no 496.381.575-34, do Sr. Leonardo Barreiros da Silva e da Sra. Danielle
Barreiros da Silva como diretores/administradores da PROMAT.
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
15
As situações acima descritas caracterizam a ocorrência de atos praticados com
infração de lei e de contrato social.
Destarte, resta comprovado que o contrato social da PROMAT está eivado de
falsidade ideológica na medida em que registra sócios que não correspondem ao
proprietário de fato, com o fim de resguardar o patrimônio deste último e ocultar
os reais beneficiários e administradores da empresa.
Deste modo, observa-se que as interpostas pessoas supramencionadas, em
coautoria com o Sr. José Tarsilio, com o Sr. Gilson, com o Sr. Leonardo e com a
Sra. Danielle, praticaram o delito de falsidade ideológica (infração à lei), na
medida em que assinaram contratos sociais e alterações contratuais
ideologicamente falsos, nos quais foram inseridas declarações diversas das que
deviam ser escritas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
Art. 299 do Código Penal - Omitir, em documento público ou particular,
declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir
declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar
direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.
A prática da falsidade ideológica enquadra-se na hipótese de infração à lei (Código
Penal), e no caso em tela, com repercussões tributárias, visto que a referida
prática objetivou alterar características essenciais do sujeito passivo, e desta
forma, o real proprietário da PROMAT, o Sr. José Tarsilio Miranda da Silva, bem
como seus diretores/administradores, o Sr. Gilson Teles de Queiroz, o Sr.
Leonardo Barreiros da Silva e a Sra. Danielle Barreiros da Silva, são pessoalmente
e solidariamente responsável pelos débitos tributários lançados na presente
Fiscalização, conforme disposto no artigo 135, III do Código Tributário Nacional
abaixo transcrito:
[...]
Além disto, a situação acima descrita também caracteriza a ocorrência da
dissolução irregular da empresa PROMAT, em face de a mesma ter deixado de
funcionar no seu domicílio fiscal sem ter efetuado qualquer comunicação à
Receita Federal do Brasil.
Neste sentido dispõe a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), abaixo
transcrita:
"Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar
no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes,
legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".
A dissolução irregular também enquadra-se na hipótese de infração à lei, visto
que a correta dissolução de uma empresa tem que cumprir requisitos previstos
em lei, e desta forma, também por este motivo, o seu real proprietário, o Sr. José
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
16
Tarsilio Miranda da Silva é pessoalmente e solidariamente responsável pelos
débitos tributários lançados na presente Fiscalização, conforme disposto no artigo
135, I combinado com a artigo 134, VII do Código Tributário Nacional abaixo
transcritos:
A qualificação da penalidade seguiu determinação do Art. 44, II, da Lei no 9.430/96,
concomitante com os Arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, porque:
Conforme acima explicitado, restou comprovada a existência de conluio entre o
Sr. José Tarsilio Miranda da Silva, o Sr. Gilson Teles de Queiroz, o Sr. Leonardo
Barreiros da Silva, a Sra. Danielle Barreiros da Silva e as interpostas pessoas (Sr.
Carlos Antonio dos Santos e Sra. Maria do Carmo de Jesus e Jesus), com o objetivo
de impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária das condições
pessoais do contribuinte (reais beneficiários e reais administradores/diretores da
empresa PROMAT), o que afeta a obrigação tributária principal e o crédito
tributário correspondente, do ponto de vista da responsabilidade tributária
solidária prevista no artigo 135, I e III do Código Tributário Nacional, acima
transcrito. (artigo 71, II c/c artigo 73 da Lei 4.502/64).
Ademais, ao apresentar a sua DIPJ com valor de receita bruta inferior ao real, ao
entregar as suas DCTF ́s sem valores devidos a título de IRPJ e de CSLL, e com
valores devidos irrisórios a título de PIS e de Cofins, e ao não apresentar os seus
DACON ́s referentes ao ano-calendário 2011, o contribuinte agiu tendente a
impedir o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal (artigo 71, I da Lei 4.502/64).
Os responsáveis tributários recorrentes questionam, apenas, o vínculo de
responsabilidade. Alegam, em essência, sua ilegitimidade passiva por falta de provas das
condições expressas no art. 135, III do CTN.
Preambularmente é relevante ter em conta que os vínculos em debate não estão
expressos em razão da figuração formal dos acusados no quadro social ou na representação da
Contribuinte. Os elementos reunidos pelo Ministério Público Federal da Bahia e pela Fiscalização
indicam que Carlos Antônio Santos e Maria do Carmo de Jesus e Jesus seriam pessoas interpostas
no quadro societário da Contribuinte por ação de José Tarsílio Miranda da Silva, “verdadeiro
proprietário” da Contribuinte, e que os recorrentes, Gilson Teles de Queiroz e Leonardo Barreiros
da Silva, teriam atuado como “diretores/administradores da PROMAT”. Assim, é sob este contexto
fático específico que serão analisadas as provas apresentadas para imputação de responsabilidade
tributária aos recorrentes.
Leonardo Barreiros da Silva diz que somente executava rotinas administrativas na
autuada até novembro/2012, nunca figurou em seu quadro social, e não lhe teria sido outorgada
procuração com amplos poderes, nem lhe forem entregues cheques assinados. Seu
relacionamento com instituições financeiras se limitaria às rotinas administrativas em face dos
empregados da autuada. O depoimento de Carlos Antonio dos Santos não estaria suportado por
Fl. 804
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
17
provas e o processo decorrente da denúncia do Ministério Público Federal não teria desfecho final
e nele não há provas de sua participação em medidas escusas.
A autoridade julgadora de 1a instância, contudo, entendeu comprovado que em
relação à Contribuinte autuada o recorrente atuava como um dos seus verdadeiros proprietários e
administradores. Consignou que:
Contudo, ao contrário do que alega o impugnante, os fundamentos materiais da
responsabilização passiva solidária não só se encontram expostos nos anexos do
auto de infração como também comprovado por documentação juntada aos
autos. A fiscalização reuniu provas de que, apesar de não figurar no quadro de
sócios da Promat, o Sr. Leonardo Barreiros da Silva atuava como um dos seus
verdadeiros proprietários e administradores.
[...]
Em que pese aos argumentos do impugnante, as provas presentes nos autos
refutam a tese do impugnante e demonstram que, embora formalmente ele não
tenha integrado o quadro de sócios ou gestores da Promat durante todos os
períodos de apuração alcançados pelo lançamento, em verdade ele mantinha
estreitos vínculos com a empresa e nunca deixou de atuar como tal. E mais ainda,
procurou ocultar esses vínculos, o que enquadra seus atos, em tese, nos tipos
penais previstos nos artigos 71 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. E dessa mesma
ilicitude resulta ainda a sua responsabilidade solidária passiva pelo crédito
tributário constituído, em face do disposto no artigo 135, inciso III, do CTN.
No termo de verificação fiscal a folhas 64 a 73, a autoridade lançadora expõe os
motivos de fato e de direito que levaram ao enquadramento do impugnante
como sujeito passivo solidário. Segundo este termo de verificação fiscal,
informações prestadas pelo Sr. Carlos Antônio dos Santos constantes do Termo de
Depoimento no 0001, bem como do teor da Denúncia, datada de 24/08/2015,
oferecida pelo Ministério Público Federal (Procuradoria da República na Bahia) ao
Exmo. Sr. Juiz Federal da 17a Vara Criminal da Subseção Judiciária de Salvador/BA,
o verdadeiro proprietário da PROMAT – Manutenção e Conservação de Imóveis
Ltda. - EPP é o Sr. José Tarsilio Miranda da Silva, o qual utilizou-se do Sr. Carlos
Antônio dos Santos e da Sra. Maria do Carmo de Jesus e Jesus como interpostas
pessoas no quadro societário da PROMAT, com o conhecimento e consentimento
de ambos. Ainda a partir da análise do Termo de Depoimento no 0001 e da
Denúncia supramencionada, verifica-se a atuação do Sr. Gilson Teles de Queiroz,
do Sr. Leonardo Barreiros da Silva e da Sra. Danielle Barreiros da Silva como
diretores/administradores da PROMAT.
As situações acima descritas caracterizam a ocorrência de atos praticados com
infração de lei e de contrato social.
Destarte, resta comprovado que o contrato social da PROMAT está eivado de
falsidade ideológica na medida em que registra sócios que não correspondem ao
Fl. 805
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
18
proprietário de fato, com o fim de resguardar o patrimônio deste último e ocultar
os reais beneficiários e administradores da empresa.
Deste modo, observa-se que as interpostas pessoas supramencionadas, em co-
autoria com o Sr. José Tarsilio, com o Sr. Gilson, com o Sr. Leonardo e com a Sra.
Danielle, praticaram o delito de falsidade ideológica (infração à lei), na medida em
que assinaram contratos sociais e alterações contratuais ideologicamente falsos,
nos quais foram inseridas declarações diversas das que deviam ser escritas, com o
fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
A prática da falsidade ideológica enquadra-se na hipótese de infração à lei, e no
caso em tela, com repercussões tributárias, visto que a referida prática objetivou
alterar características essenciais do sujeito passivo, e desta forma, o real
proprietário da PROMAT, o Sr. José Tarsilio Miranda da Silva, bem como seus
diretores/administradores, o Sr. Gilson Teles de Queiroz, o Sr. Leonardo Barreiros
da Silva e a Sra. Danielle Barreiros da Silva, são pessoalmente e solidariamente
responsável pelos débitos tributários lançados na presente fiscalização, conforme
disposto no artigo 135, III do Código Tributário Nacional.
Do depoimento prestado pelo Sr. Carlos Antônio dos Santos, no Termo de
Depoimento no 0001, quanto ao impugnante Leonardo Barreiros da Silva, no que
importa no presente caso, extraem-se as seguintes informações:
“Em 2006, por solicitação do Sr. José Tarsilio Miranda da Silva, entrou no quadro
societário da empresa Promat, ao lado da Sra. Maria do Carmo de Jesus e Jesus.
o
Não efetuou nenhum pagamento para entrar no quadro societário da Promat. Não
tem nem nunca teve recursos financeiros para ser dono da Promat.
o
Não sabia que estava cometendo uma ilegalidade ao ceder seu nome para ser sócio
de uma empresa, a qual o verdadeiro dono era outra pessoa.
o
O dono da Promat era o sr. José Tarsilio.
o
Jamais teve acesso, e nem jamais movimentou os recursos financeiros da empresa,
os quais eram controlados e movimentados pelo Sr. José Tarsílio, pelo filho dele, o
Sr. Leonardo Barreiros da Silva e pela filha dele Danielle Barreiros da Silva.
o
Quem se beneficiava dos recursos financeiros da Promat eram o Sr. José Tarsilio, o
Sr. Leonardo e a Sra. Danielle.
o
Emitiu procuração com amplos poderes, inclusive poderes referentes à
movimentação financeira, para o Sr. José Tarsilio, o Sr. Leonardo e a Sra. Danielle.
o
Assinou diversos talões de cheque em branco da Promat, e entregou ao Sr. José
Tarsilio, ao Sr. Leonardo e à Sra. Danielle.”
Segundo circunstanciado na Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal
(Procuradoria da República na Bahia) ao Exmo.Sr. Juiz Federal da 17a Vara
Criminal da Subseção Judiciária de Salvador/BA, a fls. 577 a 627, resumidamente,
transcreve-se:
o
“A investigação foi elaborada para averiguar a veracidade de uma representação
anônima que foi recebida pela Polícia Federal, versando acerca da existência de
Fl. 806
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
19
grupos empresariais que estariam, repetidamente e a despeito de suas diversas
irregularidades, vencendo licitações promovidas pela ANATEL/BA, nos setores de
conservação e transporte.
o
Por meio da Informação aludida, apuraram-se diversos vínculos suspeitos entre as
pessoas físicas e jurídicas mencionadas na representação, corroborando a
denúncia de que as empresas que concorreram em alguns pregões realizados pela
ANATEL/BA, cujo objeto dos contratos era a conservação e limpeza de suas
instalações, pertenciam a um mesmo grupo econômico, liderado por José Tarsilio
Miranda da Silva e Gilson Teles de Queiroz.
o
Os elementos probatórios até então coligidos possibilitaram vislumbrar a
existência de uma associação criminosa liderada por Tarsilio e Gilson, que vêm se
utilizando de um grupo de empresas, entre elas a PROMAT, para praticar fraudes
a licitações promovidas por diversos órgãos públicos.
o
Conforme demonstraram as oitivas realizadas, ficou comprovado que Tarsilio e
Gilson, a partir de um único escritório, juntamente com seus comparsas,
administravam diversas empresas, que concorriam entre si em diversos certames,
cujos contratos sociais eram eivados de falsidade ideológica, uma vez que
naqueles instrumentos constavam como sócios indivíduos que eram, em verdade,
meros funcionários, parentes ou conhecidos dos integrantes do grupo, com o fim
de camuflar a sua administração única.
o
Leonardo Barreiros da Silva e Danielle Barreiros da Silva filhos de Tarsílio, eram os
responsáveis pelos setores financeiro e técnico das empresas LASEV, PROMAT,
PLANALTO, MODERNA e JR SEGURANÇA, as quais, como visto, foram constituídas
com o escopo primordial de cometer fraudes a licitações.
o
Leonardo, filho de Tarsílio, atuando em seu escritório no Lobato e posteriormente
em Lauro de Freitas/BA, onde permaneceu até o ano de 2012, como responsável
pelo setor financeiro das empresas LASEV, PROMAT, PLANALTO, MODERNA e JR
SEGURANÇA.
o
Na ausência de Tarsílio, era Leonardo quem assumia o controle de todas as
empresas.”
Portanto, ao contrário do que alega o impugnante, os fundamentos materiais da
responsabilização passiva solidária não só se encontram expostos nos anexos do
auto de infração como também comprovado por documentação juntada aos
autos.
Em conseqüência, cumpre rejeitar a argüição de nulidade e manter Leonardo
Barreiros da Silva arrolado entre os sujeitos passivos solidários.
O Termo de Depoimento no 0001 está juntado às e-fls. 527/546, e naquela ocasião
o depoente Carlos Antonio dos Santos apresentou cópia de documentos de José Tarsílio Miranda
da Silva; cópia de alterações contratuais da Contribuinte; contrato de prestação de serviços de
consultoria administrativa firmado entre a Contribuinte, representada pelo depoente, e Danielle
Barreiros da Silva; e documentos constando Danielle Barreiros da Silva como responsável técnica
da Contribuinte. Consta, também, cópia de sua carteira profissional consignando seu registro
como Diretor Administrativo da Contribuinte entre 01/08/2003 e 20/03/2013.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
20
Assim, não foi apresentado, de fato, nenhuma prova documental das afirmações do
depoente acerca do recorrente Leonardo Barreiros da Silva. Há, apenas, apontamentos genéricos
da atuação do recorrente nas atividades da Contribuinte.
Com respeito à denúncia do Ministério Público Federal, além da indicação de que
Leonardo Barreiros da Silva seria responsável por setor financeiro de várias empresas que teriam
sido constituídas para fraudar licitações, consta também que ele: i) figurou como sócio da
MODERNA, representando-a perante órgãos públicos, inclusive nas licitações viciadas em que
participava; ii) assumia o controle das empresas na ausência do pai José Tarsílio Miranda da Silva;
e iii) prestou serviços ao lado de Gilson Teles de Queiroz na MR EMPREENDIMENTOS, outra
empresa largamente empregada pela associação criminosa nas fraudes.
A referência à atuação em substituição ao pai José Tarsílio Miranda da Silva foi
extraída da fl. 275 do IPL no 182/2013 que, como se vê na denúncia, consiste no depoimento de
Carlos Antonio dos Santos. A mesma afirmação consta do depoimento prestado à autoridade
fiscal. A afirmação de que Leonardo Barreiros da Silva era responsável por setor financeiro da
Contribuinte e de outras empresas constituídas para as operações denunciadas não tem qualquer
correspondência com prova anotada na denúncia, muito embora seja ocorrência também indicada
por Carlos Antonio dos Santos em seu depoimento, que reportou Leonardo Barreiros da Silva
como beneficiário de recursos financeiros da Contribuinte e em favor do qual teriam sido
outorgada procuração com amplos poderes, além de assinados diversos talões de cheques em
branco.
O recorrente Leonardo Barreiros da Silva, por sua vez, juntou à sua impugnação
requisições apresentadas junto a instituições financeiras para que lhe fosse informado quais
sócios, procuradores e/ou empregados ou prepostos tiveram poderes para realizar
movimentações financeiras em contas mantidas pela Contribuinte, e possivelmente não obteve
resposta, na medida em que não era seu representante legal.
Assim, a acusação fiscal de que Leonardo Barreiros da Silva teria poder de gerência
sobre as atividades da autuada se sustenta, apenas, nas indicações presentes no depoimento de
Carlos Antonio dos Santos, cujos termos genéricos são insuficientes para evidenciar gerência que
guardasse relação com as infrações tributárias aqui em tela. Como se destacou no início, o
acusado não mantinha vínculo formal de gerência ou representação atribuído por procuração, ou
de administração atribuída por contrato social. Em tais circunstâncias, para firmar a
responsabilidade pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de
seus atos, nos termos do art. 135, inciso III do CTN, é necessário maior esforço probatório que
aproxime a conduta do acusado à apuração e não recolhimento dos tributos devidos pela
Contribuinte. Contudo, excluídas as indicações genéricas acerca da atuação do acusado em
atividades operacionais da Contribuinte, restam apenas as referências à participação de Leonardo
Barreiros da Silva em outras pessoas jurídicas relacionadas na denúncia, e os indícios de que ele e
os demais agentes teriam contribuído para as fraudes em licitações, inclusive na movimentação de
Fl. 808
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
21
recursos financeiros, mas sem qualquer conexão, nem mesmo presumida, com a apuração dos
tributos devidos pela Contribuinte.
Oportuno anotar que foi possível identificar, junto ao sítio do Tribunal Regional
Federal da 1a Região, que a denúncia formulada pelo Ministério Público Federal foi recebida,
instaurando-se a ação penal no 0032945-44.2015.4.01.3300, na qual foi proferida sentença que
assim concluiu acerca da acusação contra Leonardo Barreiros da Silva:
Também deve ficar de fora parte do período da Moderna em que atuou o Sr.
Leonardo Barreiros da Silva no período de 2009 a 2012. Com efeito, reputei
críveis suas alegações em sede de interrogatório e contextualizações acerca da
sua atuação junto às empresas. O Sr. Leonardo reconheceu porém que devolveu a
empresa Moderna à reponsabilidade do seu genitor, tendo essa empresa figurado
em seu nome inadvertidamente por alguns meses. Ao mesmo tempo em que as
evidências o desoneram, resta corroborada a tese de que o Sr. JOSÉ TARSÍLIO e o
Sr. GILSON participaram ativamente na gestão dessa empresa no que se refere a
procedimentos licitatórios e contratos subsequentes.
[...]
Em relação aos demais acusados, não logrei comprovação do efetivo dolo na
atuação como responsável pelas condutas, muitos dos quais funcionários, que
não tinham poder de mando nas empresas, cumprindo ordens, as quais, ainda
que manifestamente ilegais, entreabrem um limite tênue entre voluntariedade e
necessidade, sendo difícil aferir até onde vai o dolo e até onde vai a necessidade
de continuar trabalhando para não ficar desempregado. É nesse contexto que se
encaixam as condutas de ALDENISE CONCEIÇÃO DOS SANTOS, ALMERINDO PIRES
DE CARVALHO FILHO, WALNEY LOPES DOS SANTOS, CARLOS ANTÔNIO DOS
SANTOS, JOÃO AZEVEDO, MANOEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS, NERIVALDO NERI
DOS SANTOS, os quais devem ser absolvidos por não existir prova suficiente para
a condenação.
A tese sustentada pela acusação em relação às atividades da empresa MR
EMPREENDIMENTOS e FORTES não se confirmou, uma vez que se apurou nos
autos que houve um período em que o denunciado GILSON atuou sem estar
consorciado com o acusado JOSÉ TARSÍLIO, razão pela qual não há substrato
probatório suficiente para a configuração delitiva das condutas de MARCIO
DANTAS QUINTELLA, MAGI MATOS MOTTA e JORGE HERMIDA SILVA, os quais
devem ser absolvidos por não existir prova suficiente para a condenação.
Sobre o acusado SILVIO PINHEIRO SANTOS, chama a atenção a circunstância de
que este era cunhado de GILSON e figurou como sócio da PLANALTO e da
MODERNA. No entanto, não depreendi, a partir da prova produzida nos autos,
nenhum poder efetivo na condução das empresas, razão pela qual deve ser
absolvido por não haver prova suficiente para a condenação. O mesmo
fundamento vale para os acusados LEONARDO BARREIROS DA SILVA e DANIELLE
BARREIROS DA SILVA, cujo parentesco em relação a pessoa que efetivamente
Fl. 809
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
22
exercia as condutas delitivas não implica pleno conhecimento e participação nas
atividades delitivas engendradas. Por essa razão, também devem ser absolvidos,
por não existir prova suficiente para a condenação. (destacou-se)
Em 24/10/2024 foi proferida decisão intimando o recorrente a apresentar
contrarrazões à apelação interposta pelo Ministério Público Federal contra tal decisão.
Contudo, fato é que nestes autos não restou provada a atuação de Leonardo
Barreiros da Silva na prática de falsidade ideológica que constituiria a infração de lei cogitada para
imputação de responsabilidade no âmbito tributário, assim como também não foi demonstrado
que o recorrente atuaria como diretor ou administrador da Contribuinte autuada, praticando atos
dos quais possam ter resultado as obrigações tributárias insatisfeitas aqui constituídas.
Por tais razões, deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário de Leonardo
Barreiros da Silva para excluí-lo do polo passivo do lançamento tributário aqui formalizado.
Gilson Teles de Queiroz diz deixou de participar da autuada em 19/09/2006, lá
figurando por pequeno período, e que apenas executou rotinas profissionais, por serviços
contratados, sem enveredar por aspectos contábeis, financeiros e tributários da empresa. O
depoimento de Carlos Antonio dos Santos não estaria suportado por provas e o processo
decorrente da denúncia do Ministério Público Federal não teria desfecho final e nele não há
provas de sua participação em medidas escusas.
A autoridade julgadora de 1a instância também entendeu comprovado que em
relação à Contribuinte autuada o recorrente atuava como um dos seus verdadeiros proprietários e
administradores. Consignou que:
Contudo, ao contrário do que alega o impugnante, os fundamentos materiais da
responsabilização passiva solidária não só se encontram expostos nos anexos do
auto de infração como também comprovado por documentação juntada aos
autos. A fiscalização reuniu provas de que, apesar de não figurar no quadro de
sócios da Promat, o Sr. Gilson Teles de Queiroz como um dos seus verdadeiros
proprietários e administradores.
Em que pese aos argumentos do impugnante, as provas presentes nos autos
refutam a tese do impugnante e demonstram que, embora formalmente ele não
tenha integrado o quadro de sócios ou gestores da Promat durante todos os
períodos de apuração alcançados pelo lançamento, em verdade ele mantinha
estreitos vínculos com a empresa e nunca deixou de atuar como tal. E mais ainda,
procurou ocultar esses vínculos, o que enquadra seus atos, em tese, nos tipos
penais previstos nos artigos 71 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. E dessa mesma
ilicitude resulta ainda a sua responsabilidade solidária passiva pelo crédito
tributário constituído, em face do disposto no artigo 135, inciso III, do CTN.
No termo de verificação fiscal a folhas 64 a 73, a autoridade lançadora expõe os
motivos de fato e de direito que levaram ao enquadramento do impugnante
como sujeito passivo solidário. Segundo este termo de verificação fiscal,
Fl. 810
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
23
informações prestadas pelo Sr. Carlos Antônio dos Santos constantes do Termo de
Depoimento no 0001, bem como do teor da Denúncia, datada de 24/08/2015,
oferecida pelo Ministério Público Federal (Procuradoria da República na Bahia) ao
Exmo. Sr. Juiz Federal da 17a Vara Criminal da Subseção Judiciária de Salvador/BA,
o verdadeiro proprietário da PROMAT – Manutenção e Conservação de Imóveis
Ltda. - EPP é o Sr. José Tarsilio Miranda da Silva, o qual utilizou-se do Sr. Carlos
Antônio dos Santos e da Sra. Maria do Carmo de Jesus e Jesus como interpostas
pessoas no quadro societário da PROMAT, com o conhecimento e consentimento
de ambos. Ainda a partir da análise do Termo de Depoimento no 0001 e da
Denúncia supramencionada, verifica-se a atuação do Sr. Gilson Teles de Queiroz,
inscrito no CPF sob o no 496.381.575,34. do Sr. Leonardo Barreiros da Silva e da
Sra. Danielle Barreiros da Silva como diretores/administradores da PROMAT.
As situações acima descritas caracterizam a ocorrência de atos praticados com
infração de lei e de contrato social.
Destarte, resta comprovado que o contrato social da PROMAT está eivado de
falsidade ideológica na medida em que registra sócios que não correspondem ao
proprietário de fato, com o fim de resguardar o patrimônio deste último e ocultar
os reais beneficiários e administradores da empresa.
Deste modo, observa-se que as interpostas pessoas supramencionadas, em co-
autoria com o Sr. José Tarsilio, com o Sr. Gilson, com o Sr. Leonardo e com a Sra.
Danielle, praticaram o delito de falsidade ideológica (infração à lei), na medida em
que assinaram contratos sociais e alterações contratuais ideologicamente falsos,
nos quais foram inseridas declarações diversas das que deviam ser escritas, com o
fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.
A prática da falsidade ideológica enquadra-se na hipótese de infração à lei, e no
caso em tela, com repercussões tributárias, visto que a referida prática objetivou
alterar características essenciais do sujeito passivo, e desta forma, o real
proprietário da PROMAT, o Sr. José Tarsilio Miranda da Silva, bem como seus
diretores/administradores, o Sr. Gilson Teles de Queiroz, o Sr. Leonardo Barreiros
da Silva e a Sra. Danielle Barreiros da Silva, são pessoalmente e solidariamente
responsável pelos débitos tributários lançados na presente fiscalização, conforme
disposto no artigo 135, III do Código Tributário Nacional.
Segundo circunstanciado na Denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal
(Procuradoria da República na Bahia) ao Exmo.Sr. Juiz Federal da 17a Vara
Criminal da Subseção Judiciária de Salvador/BA, a fls. 577 a 627, resumidamente,
transcreve-se:
“A investigação foi elaborada para averiguar a veracidade de uma representação
anônima que foi recebida pela Polícia Federal, versando acerca da existência de
grupos empresariais que estariam, repetidamente e a despeito de suas diversas
irregularidades, vencendo licitações promovidas pela ANATEL/BA, nos setores de
conservação e transporte.
Fl. 811
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
24
Por meio da Informação aludida, apuraram-se diversos vínculos suspeitos entre as
pessoas físicas e jurídicas mencionadas na representação, corroborando a denúncia de
que as empresas que concorreram em alguns pregões realizados pela ANATEL/BA,
cujo objeto dos contratos era a conservação e limpeza de suas instalações, pertenciam
a um mesmo grupo econômico, liderado por José Tarsilio Miranda da Silva e Gilson
Teles de Queiroz.
Os elementos probatórios até então coligidos possibilitaram vislumbrar a existência de
uma associação criminosa liderada por Tarsilio e Gilson, que vêm se utilizando de um
grupo de empresas, entre elas a PROMAT, para praticar fraudes a licitações
promovidas por diversos órgãos públicos.
Conforme demonstraram as oitivas realizadas, ficou comprovado que Tarsilio e Gilson,
a partir de um único escritório, juntamente com seus comparsas, administravam
diversas empresas, que concorriam entre si em diversos certames, cujos contratos
sociais eram eivados de falsidade ideológica, uma vez que naqueles instrumentos
constavam como sócios indivíduos que eram, em verdade, meros funcionários,
parentes ou conhecidos dos integrantes do grupo, com o fim de camuflar a sua
administração única.
Gilson, por sua vez, a partir do ano de 2002, passou a ser o diretor comercial destas
pessoas jurídicas, sendo o responsável pela preparação de toda a documentação
necessária para a sua participação em licitações, bem como pela elaboração das
propostas.
A LASEV, MODERNA, PROMAT, PLANALTO e IBÊJA tratavam-se, pois, de empresas com
administração única, camufladas por contratos sociais ideologicamente falsos, que
frequentemente concorriam entre si, em procedimentos licitatórios direcionados à
contratação de mão de obra e serviços de limpeza e conservação de órgãos públicos, e
ao lado de demais pessoas jurídicas também controladas pelo grupo, quais sejam: MR
EMPREENDIMENTOS e FORTES SERVIÇOS.
Algumas das empresas que concorreram nos mencionados certames, a exemplo da
LASEV, MODERNA, PROMAT, PLANALTO, IBÊJA e MR EMPREENDIMENTOS,
atualmente se encontram inativas e, em sua maior parte, insolventes, com altas
dívidas que estão sendo suportadas pelos “laranjas” que fizeram as vezes de sócios.
Ficou comprovado que era Gilson quem confeccionava as propostas e orçamentos de
todas as empresas das quais tinha ingerência, inclusive da FORTES e MR, utilizando-as
nos mesmos certames, com o fim de fraudá-los.
Não há dúvidas de que Gilson foi o responsável por elaborar os orçamentos das
empresas MR, MODERNA e PROMAT que justificaram a celebração do 1o Termo
Aditivo de Contrato no 15/2010, entre a 10a Superintendência da Polícia Rodoviária
Federal e a MR EMPREENDIMENTOS. Observa que, além de ele ter assinado a planilha
de preços da MR a da MODERNA foi enviada do seu próprio número de FAX e a da
PROMAT foi encaminhada poucos minutos após a da MODERNA.
Gilson, o outro líder do grupo, trabalhou, entre 2002 e 2012, no mesmo escritório em
que Tarsilio, como o gerente comercial das pessoas jurídicas LASEV, PROMAT,
PLANALTO, MODERNA e JR SEGURANÇA.
Gilson possuía uma função primordial, que era a de elaborar propostas a licitações e
toda a documentação correlacionada a estas pessoas jurídicas, bem como redigir
Fl. 812
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
25
procurações para que terceiros (laranjas) as representassem nos certames, com o
objetivo espúrio de fraudá-los. Além disso, na ausência de Tarsilio e Leonardo, era
quem assumia o total comando das empresas.”
Portanto, ao contrário do que alega o impugnante, os fundamentos materiais da
responsabilização passiva solidária não só se encontram expostos nos anexos do
auto de infração como também comprovado por documentação juntada aos
autos.
Em conseqüência, cumpre rejeitar a argüição de nulidade e manter Gilson Teles
de Queiroz arrolado entre os sujeitos passivos solidários.
O responsável Gilson Teles de Queiroz não é citado pelo depoente Carlos Antonio
dos Santos. Mas na denúncia do Ministério Público Federal ele é mencionado, desde o início,
como líder, juntamente com José Tarsílio Miranda da Silva, do grupo econômico de empresas que
concorreram em alguns pregões realizados pela ANATEL/BA, cujo objeto dos contratos era a
conservação e limpeza de suas instalações, em inquérito policial que depois foi associado a nove
outros instaurados para apuração de possível fraude a licitação em outros órgãos públicos.
Gilson Teles de Queiroz teve seu sigilo telefônico quebrado e as informações
recolhidas na interceptação levaram o Ministério Público a concluir pela existência de uma
associação criminosa liderada por TARSÍLIO e GILSON, que vêm se utilizando de um grupo de
empresas para praticar fraudes a licitações promovidas por diversos órgãos públicos. A denúncia
traz consignado que:
Os modos de agir referidos foram identificados na farta prova documental
encartada nos apensos do IPL no 182/2013, que registraram mais de uma vintena
de procedimentos licitatórios fraudados pela associação criminosa liderada por
TARSÍLIO e GILSON, entre os anos de 2007 e 2012.
De outra banda, os diálogos interceptados indicaram que algumas das fraudes
vêm sendo praticadas por meio de conluio com os possíveis concorrentes, a fim
de que se retirassem dos certames, para que determinada empresa controlada
pela associação criminosa se sagrasse vencedora.
Conforme demonstraram as oitivas realizadas, ficou comprovado que TARSÍLIO e
GILSON, a partir de um único escritório, juntamente com seus comparsas,
administravam diversas empresas, que concorriam entre si em diversos certames,
cujos contratos sociais eram eivados de falsidade ideológica, uma vez que
naqueles instrumentos constavam como sócios indivíduos que eram, em verdade,
meros funcionários, parentes ou conhecidos dos integrantes da quadrilha, com o
fim de camuflar a sua administração única.
As práticas ilícitas só eram possíveis por meio da atuação dos demais membros da
associação criminosa, que trabalhavam em um escritório desempenhando
funções administrativas, e/ou representando as empresas perante os órgãos
públicos com os quais mantinham contratos, como se fossem os seus efetivos
responsáveis.
Fl. 813
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
26
Observe-se que a constituição de sucessivas sociedades empresariais, com a
inserção de distintos sócios como “laranjas”, além de possibilitar a prática de
fraudes a diversos procedimentos licitatórios, permitia que o verdadeiro
proprietário das pessoas jurídicas se eximisse de suas responsabilidades
trabalhistas, fiscais e previdenciárias, uma vez que, quando se avizinhava o termo
final dos contratos com os órgãos públicos, era comum que as empresas
controladas pela associação criminosa fossem abandonadas já insolventes, às
custas de “sócios” com parcos recursos econômicos.
À vista deste panorama, verifica-se, nos autos, uma série de irregularidades
praticadas por estas empresas no decorrer de seus contratos com os órgãos
públicos, além de inúmeras reclamações trabalhistas em seu desfavor, havendo
sido configurada a prática de frustração de direitos assegurados por lei
trabalhista, e possíveis crimes fiscais e previdenciários, cuja investigação se
encontra em andamento, objeto do IPL no 1607/2014.
Não fosse o bastante, as provas documentais produzidas revelaram que, além das
empresas administradas pela quadrilha, TARSÍLIO e GILSON também atuavam por
detrás de outras pessoas jurídicas, em conluio com os seus representantes, para a
prática de fraudes a licitações.
Por outro lado, os autos da quebra de sigilo telefônico demonstraram que,
atualmente, TARSÍLIO e GILSON agem a partir de escritórios distintos, o primeiro
sob o controle da empresa LMC – CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
LTDA, assumida em 2013 com a clara finalidade de fraudar certames públicos, e o
segundo sob o controle da FORTES SERVIÇOS LTDA, elaborando propostas e
preparando a documentação para a participação em licitações desta e de outras
empresas, a exemplo da MR EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA, também com o objetivo de fraudar certames.
[...]
Os denunciados TARSÍLIO MIRANDA e GILSON TELES, primos e “irmãos de
criação”, vêm liderando, pelo menos desde o ano de 2007, associação criminosa
composta com o fim de praticar fraudes a licitações, no estado da Bahia,
possibilitando que empresas do mesmo grupo econômico continuamente vençam
certames e logrem contratar com a Administração Pública, além de frustrar,
mediante fraude, os direitos trabalhistas dos seus empregados.
Na sequência, embora a denúncia aponte José Tarsílio Miranda da Silva como real
proprietário da Contribuinte e de outras empresas, com respeito a atuação de Gilson Teles de
Queiroz em relação à Contribuinte está consignado que:
GILSON, por sua vez, a partir do ano de 2002, passou a ser o diretor comercial
destas pessoas jurídicas, sendo o responsável pela preparação de toda a
documentação necessária para a sua participação em licitações, bem como pela
elaboração das propostas (fl. 253 do IPL no 346/2013, e fls. 258/259, 268/269 e
274/276 do IPL no 182/2013).
Fl. 814
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
27
[...]
Com efeito, algumas das empresas que concorreram nos mencionados certames,
a exemplo da LASEV, MODERNA, PROMAT, PLANALTO, IBÊJA e MR
EMPREENDIMENTOS, atualmente se encontram inativas e, em sua maior parte,
insolventes, com altas dívidas que estão sendo suportadas pelos “laranjas” que
fizeram as vezes de sócios (fl. 188 do IPL no 346/2013 e fls. 254 e 291/346v do IPL
no 182/2013).
Sendo assim, as sucessivas alterações contratuais das pessoas jurídicas das quais
os líderes da quadrilha detinham o controle, com a inserção de “laranjas” como
seus sócios, eram realizadas não apenas com o objetivo de fraudar licitações, mas
também com o de eximir o seu responsável de suas obrigações trabalhistas,
frustrando, mediante fraude, os direitos dos seus empregados.
[...]
A associação criminosa era também integrada por funcionários das empresas
controladas por TARSÍLIO e GILSON, que além de laborar nos ofícios para os quais
foram contratados, figuravam como sócios destas pessoas jurídicas (“laranjas”),
assinando diversos documentos e representando-as perante os órgãos públicos
nas licitações e durante a execução dos contratos. Assim, induziam os servidores
das autarquias e entes públicos a pensar que se tratava de empresas distintas,
viabilizando a realização das fraudes. Agiram deste modo: SÍLVIO PINHEIRO
SANTOS, ALMERINDO PIRES DE CARVALHO FILHO, WALNEY LOPES DOS SANTOS
(NEY), CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS (CARLINHOS), MANOEL DE OLIVEIRA DOS
SANTOS, JOÃO AZEVEDO, JOSÉ AUGUSTO BISPO DE JESUS (AUGUSTO) e JORGE
HERMIDA SILVA.
[...]
De outra banda, ainda compõem a associação criminosa os representantes das
empresas MR EMPREENDIMENTOS e FORTES, as quais concorreram em diversas
licitações, com propostas coordenadas às da LASEV, PROMAT, PLANALTO, IBÊJA e
MODERNA (vide apensos do IPL no 182/2013), entre os anos de 2010 e 2012,
competindo entre si em certames viciados, no ano de 2014, por meio de
propostas elaboradas por GILSON, um dos líderes da associação criminosa (fls.
397/398 dos autos no 12585-59.2013.4.01.3300).
[...]
Ademais, não há dúvidas de que GILSON foi o responsável por elaborar os
orçamentos das empresas MR, MODERNA e PROMAT que justificaram a
celebração do 1o Termo Aditivo de Contrato no 15/2010, entre a 10a
Superintendência da Polícia Rodoviária Federal e a MR EMPREENDIMENTOS.
Observe-se que, além de ele ter assinado a planilha de preços da MR(Apenso XIII,
fls. 104/105), a da MODERNA foi enviada do seu próprio número de FAX (Apenso
XIII, fl. 91) e a da PROMAT foi encaminhada poucos minutos após a da MODERNA
(Apenso XIII, fls. 88/94).
Fl. 815
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
28
[...]
Além disso, não raro as empresas gerenciadas pela quadrilha ofereceram
propostas idênticas, nos mesmos certames, a exemplo da MODERNA e PROMAT
no Pregão no 002/2010 (fls. 56/58 do Apenso II), PROMAT e PLANALTO no Pregão
no 056/2010 (fl. 409, Apenso III, Vol. II), PROMAT e MODERNA no Pregão
026/2010 (fl. 188, Apenso VII, Vol. I); e PROMAT, PLANALTO e MODERNA no
Pregão no 033/2010 (fl. 70, Apenso IX), sendo evidente que figuraram como
pessoas jurídicas de fachada controladas por um mesmo bando, fraudando o
caráter competitivo das licitações.
[...]
O conluio com demais empresários, possíveis concorrentes, revelou-se muito
claro nos diálogos de GILSON referentes ao Pregão no 007/2013, realizado em
05/08/2013 pela Procuradoria Regional do Trabalho da 5a Região (MPT/BA), bem
como a uma licitação realizada pela CODEVASF em 09/08/2013.
[...]
Claro está, portanto, que além dos procedimentos licitatórios indicados na tabela
anexa a esta denúncia, a quadrilha encabeçada por TARSÍLIO e GILSON também
fraudou o Pregão no 007/2013, realizado em 05/08/2013 pela Procuradoria
Regional do Trabalho da 5a Região (MPT/BA).
Outrossim, em 09/08/2013, GILSON contatou novamente um representante da
SERCON NORDESTE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA, a
fim de que deixasse a licitação da CODEVASF, pois o "serviço era da FORTES", o
qual concordou, noticiando-lhe que iria cancelar a sua participação (fls. 251/252
dos autos no 12585-59.2013.4.01.3300).
[...]
Consoante já visto, para a prática das fraudes, a associação criminosa se utilizava
de empresas cujos contratos sociais eram eivados de falsidade ideológica, na
medida em que registravam sucessivos sócios que não correspondiam aos
proprietários de fato, com o fim de resguardar o patrimônio destes últimos e
ocultar a administração única das empresas.
Os denunciados LEONARDO BARREIROS DA SILVA, DANIELLE BARREIROS DA SILVA,
GILSON TELES DE QUEIROZ, MANOEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS, CARLOS
ANTÔNIO DOS SANTOS (CARLINHOS), SÍLVIO PINHEIRO SANTOS, ALMERINDO
PIRES DE CARVALHO FILHO, WALNEY LOPES DOS SANTOS (NEY), JOÃO AZEVEDO e
JOSÉ AUGUSTO BISPO DE JESUS (AUGUSTO), em comunhão de vontades com JOSÉ
TARSÍLIO MIRANDA DA SILVA, cederam os seus nomes para figurar como sócios
das empresas de propriedade deste último, falsificando ideologicamente os
contratos sociais das pessoas jurídicas LASEV CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E
SERVIÇOS LTDA, JR – SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA, MODERNA CONSERVAÇÃO
E MANUTENÇÃO LTDA – ME, PLANALTO CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS E SERVIÇOS
Fl. 816
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
29
LTDA, PROMAT – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA, IBÊJA
CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA – ME e LMC – CONSTRUÇÃO MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO LTDA, consoante se expõe a seguir.
[...]
GILSON, irmão de criação de TARSÍLIO e um dos líderes da associação criminosa,
figurou como sócio da JR SEGURANÇA, desde a sua constituição, em 19 de maio
de 1995 (fls. 39/40 e 47 do Apenso I do IPL no 182/2013), sendo que, em
27/11/2013, ele teve o seu veículo bloqueado em razão de diversas dívidas
trabalhistas acumuladas pela empresa (fl. 354 dos autos no 12585-
59.2013.4.01.3300). Embora fosse ele o responsável por seu setor comercial,
notadamente a área de participação em licitações, o seu efetivo proprietário era
TARSÍLIO, havendo ele próprio confessado "que emprestou o seu nome para
TARSÍLIO colocar no contrato social da JR SEGURANÇA" (fl. 249 do IPL no
182/2013).
[...]
Os elementos probatórios coligidos demonstram que as sucessivas alterações
contratuais das empresas gerenciadas pela organização criminosa liderada por
TARSÍLIO e GILSON, com a inserção de “laranjas” como seus sócios, não tinha
apenas o objetivo de fraudar licitações, mas também o de eximir o seu
responsável de suas obrigações trabalhistas, frustrando, mediante fraude, os
direitos dos seus empregados.
[...]
Demais disso, às fls. 291/347v do IPL no 182/2013, consta vasta lista de
Reclamações Trabalhistas em desfavor de várias das empresas gerenciadas pela
organização criminosa, a saber: PLANALTO, PROMAT, MR EMPREENDIMENTOS,
MODERNA, IBÊJA e LASEV.
O Ministério Público Federal assim finaliza individualizando a conduta do
recorrente:
Conforme tudo o quanto consignado acima, as investigações realizadas no âmbito
da Operação A-GATE permitiram identificar, até o momento, a materialidade e
indícios suficientes de autoria dos delitos de associação criminosa (art. 288 do CP),
fraude à licitação, mediante frustração ao caráter competitivo (art. 90 da Lei no
8.666/1993), bem como por meio da elevação arbitrária dos preços, tornando-se
mais onerosa a execução dos contratos, em prejuízo da Fazenda Pública (art. 96,
incisos I e V, da Lei no 8.666/93), falsidade ideológica (art. 299 do CP), frustração
de direitos assegurados por lei trabalhista (art. 203 do CP) e coação no curso do
processo (art. 344 do CP).
Adiante se passa a delimitar a autoria dos fatos delitivos, individualizando-se as
condutas de cada denunciado.
[...]
Fl. 817
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
30
2 – GILSON TELES DE QUEIROZ
GILSON, o outro líder da associação criminosa, trabalhou, entre 2002 e 2012, no
mesmo escritório em que TARSÍLIO, como o gerente comercial das pessoas
jurídicas LASEV, PROMAT, PLANALTO, MODERNA e JR SEGURANÇA (fl. 253 do IPL
no 346/2013, e fls. 258/259, 268/269 e 274/276 do IPL no 182/2013).
Possuía uma função primordial no bando, que era a de elaborar propostas a
licitações e toda a documentação correlacionada a estas pessoas jurídicas, bem
como redigir procurações para que terceiros(laranjas) as representassem nos
certames, com o objetivo espúrio de fraudá-los. Além disso, na ausência de
TARSÍLIO e LEONARDO, era quem assumia o total comando das empresas (fls.
258/259 do IPL no 182/2013).
Ficou comprovado, ainda, que GILSON confeccionava as propostas das licitações
relativas à MR EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA e
FORTES SERVIÇOS LTDA, sendo que ele passou a ter plenos poderes para
representar a primeira, a partir de 1o de março de 2010 (fl. 521 do Apenso V, Vol.
III, do IPL no 182/2013), e a gerenciar todas as atividades da segunda, a partir de
fevereiro de 2014 (fls. 386/387 do IPL no 346/2013).
Conforme já visto, as referidas pessoas jurídicas e as outras empresas controladas
por GILSON e TARSÍLIO, concorreram, com propostas coordenadas, entre 2007 e
2013, para fraudar mais de uma vintena de pregões.
O modus operandi do denunciado empregado nas fraudes foi ilustrado pelo
diálogo de fls. 397/398 dos autos no 12585-59.2013.4.01.3300.
Praticou, portanto, os delitos insculpidos no art. 90 e 96, incisos I e V, da Lei no
9.666/93, em concurso material (art. 69 do CP), por vinte e quatro vezes, e de
pessoas (art. 29 do CP).
Outrossim, constatou-se que GILSON emprestou o seu nome a TARSÍLIO, para
figurar como sócio da JR SEGURANÇA, assinando, entre 19 de maio de 1995 e 21
de agosto de 2008, os documentos ideologicamente falsos de fls. 39/48 do
Apenso I do IPL no 182/2013. Incidiu, assim, no delito capitulado pelo art. 299 do
Código Penal, nos moldes do art. 29 e 71 do CP.
Noutro giro, sob a direção da MR EMPREENDIMENTOS e também sob a direção
subsidiária das empresas de TARSÍLIO, praticou de forma voluntária e continuada,
o delito previsto no art. 203 do Código Penal de frustração, mediante fraude, a
direitos assegurados por legislação do trabalho, dos empregados das referidas
empresas, mediante a manutenção de “laranjas” como seus sócios, sem poder
aquisitivo para suportar as diversas execuções trabalhistas existentes em seu
desfavor.
Frise-se que, consoante revelado pelos autos de quebra de sigilo telefônico no
12585-59.2013.4.01.3300, GILSON mantém-se ativo na associação criminosa,
atuando em conluio com diversos comparsas, preparando cotações de preços,
Fl. 818
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
31
propostas a licitações e toda a documentação correlacionada a certames públicos,
para diversas empresas, entre elas a MR EMPREENDIMENTOS e a FORTES.
Desta forma, GILSON TELES DE QUEIROZ está incurso no art. 288 do CP, art. 90 e
96, incisos I e V, da Lei no 8.666/93 c/c art. 29 e 69 do CP (por vinte e quatro
vezes), art. 299 c/c art. 29 e 71 do CP, e art. 203 c/c art. 29 e 71 do CP.
A autoridade lançadora se concentra na falsidade ideológica praticada mediante
alterações contratuais para inserção de declarações diversas, a evidenciar infração à lei, e arrola
Gilson Teles de Queiroz como diretor/administrador da Contribuinte. Contudo, vê-se na denúncia
que a falsidade ideológica atribuída a Gilson Teles de Queiroz diz respeito a outra empresa (JR
SEGURANÇA).
As alterações contratuais da Contribuinte às e-fls. 535 e seguintes, apresentadas no
depoimento de Carlos Antonio dos Santos, evidenciam que este substitui Gilson Teles de Queiroz
no quadro social da Contribuinte em 14/08/2006. Todavia, a autoridade lançadora não dá relevo a
esta ocorrência, e afirma Carlos Antonio dos Santos como interposta pessoa, mas em face de José
Tarsilio Miranda da Silva, considerado verdadeiro proprietário da PROMAT. Há dúvida, assim, se o
fiscal autuante teria considerado Gilson Teles de Queiroz como interposta pessoa no período
anterior ao ingresso de Carlos Antonio dos Santos.
A acusação em face de Gilson Teles de Queiroz tem em conta sua atuação como
diretor/administrador da Contribuinte, mas não houve menção neste sentido no depoimento
prestado por Carlos Antonio dos Santos, distintamente do que dito em relação a Leonardo
Barreiros da Silva e Danielle Barreiros da Silva. Logo, a conclusão de que Gilson Teles de Queiroz
atuou como diretor/administrador da Contribuinte possivelmente diz respeito ao conteúdo da
denúncia do Ministério Público Federal.
Por sua vez, a denúncia situa a atuação de Gilson Teles de Queiroz como “gerente
comercial” da Contribuinte e de outras pessoas jurídicas, e afirma que sua função era a de
elaborar propostas a licitações e toda a documentação correlacionada a estas pessoas jurídicas,
bem como redigir procurações para que terceiros(laranjas) as representassem nos certames, com o
objetivo espúrio de fraudá-los. Há uma indicação de que na ausência de TARSÍLIO e LEONARDO,
era Gilson Teles de Queiroz quem assumia o total comando das empresas, mas, como dito, esta
afirmação genérica não recebe qualquer substância nem mesmo a partir do depoimento de Carlos
Antonio da Silva.
Oportuno observar que a sentença penal concluiu, acerca da conduta de Gilson
Teles de Queiroz, que:
1. MATERIALIDADE DELITIVA
1.1 FALSIDADE IDEOLÓGICA
Não depreendo, na espécie, materialidade em relação ao crime de falsidade
ideológica, na medida em que, pelo que restou configurado nos autos, a inserção
de empregados ou terceiros como sócios da empresa foi elemento que configurou
Fl. 819
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
32
a tipicidade de outro tipo penal, qual seja a fraude licitatória, em razão do
princípio da consunção.
1.2 FRAUDE À LICITAÇÃO (ART. 90 DA LEI 8.666/93)
O MPF logrou apontar objetivamente diversos procedimentos em que se verificou
a atuação dos acusados seguindo o modus operandi constante da denúncia, a
saber: as empresas controladas pelos réus JOSÉ TARSÍLIO e GILSON fraudaram
diversos certames, logrando contratar continuamente com a Administração
Pública, inclusive sucedendo umas às outras nas contratações nos mesmos órgãos
públicos. Além disso, ficou comprovado que os valores referenciais utilizados pela
Administração Pública foram manipulados, os quais apresentavam orçamentos
por mais de uma empresa em uma mesma cotação de preços, seja para a
realização de novo certame, seja para prorrogações contratuais.
Elencou o MPF objetivamente os seguintes certames:
1) Apenso XIV do IPL n° 182/2013, fls. 28/43 e 57/58: Pregão n° 0005/2010,
realizado pela Delegacia Regional do Trabalho e Emprego na Bahia, em que
participaram da pesquisa de preços a PLANALTO e PROMAT, viciando o valor de
referência do certame;
[...]
4) Apenso XIII, fls. 85/105: 1° Termo Aditivo de Contrato n° 15/2010, firmado
entre a 10a Superintendência da Policia Rodoviária Federal e a MR
EMPREENDIMENTOS, em que participaram da pesquisa de preços a MODERNA,
PROMAT e MR EMPREENDIMENTOS;
5) Apenso V, fls. 136/154: 1a Prorrogação ao Contrato n° ER08 n° 007/2007,
firmado entre a ANATEL e a PLANALTO, em que participaram da pesquisa de
preços PROMAT e LASEV;
6) Apenso V, fls. 156/168: 2a Prorrogação ao Contrato n° ER08 n° 007/2007,
firmado entre a ANATEL e a PLANALTO, em que participaram da pesquisa de
preços PROMAT, LASEV e MODERNA;
[...]
O MPF comprova documentalmente a utilização de pessoas jurídicas do grupo,
que posteriormente seriam inabilitadas, para oferecimento de lances inigualáveis,
afastando da disputa concorrentes sérias, para permitir que uma outra empresa
pertencente ao grupo adjudicasse o objeto do certame em valor superior ao
inicialmente proposto. Com efeito, consta nos autos a seguinte documentação
comprobatória:
[...]
O encaminhamento de propostas idênticas por empresas do grupo em um mesmo
certame licitatório, além do anteriormente mencionado relatório de análise de
Fl. 820
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
33
bens apreendidos (fls. 1245/1277), igualmente foi constatado pela análise da
documentação dos processos de licitação, a saber:
1) fls. 56/58 do Apenso II: MODERNA e PROMAT no Pregão n° 002/2010;
2) fl. 409, Apenso III, Vol. II: PROMAT e PLANALTO no Pregão n° 056/2010;
3) fl. 188, Apenso VII, Vol. I: PROMAT e MODERNA no Pregão 026/2010;
4) fl. 70, Apenso IX: PROMAT, PLANALTO e MODERNA no Pregão n° 033/2010.
Houve ainda a contratação emergencial pela FUNASA de empresa do grupo
criminoso (MODERNA) após o inadimplemento contratual de uma outra pessoa
jurídica comandada pelos acusados, (PROMAT) e com base em pesquisa de preços
apresentada por outra empresa do mesmo grupo (PLANALTO, além da própria
MODERNA), fato que ficou comprovado pelos documentos de fls. 117/156 do
Apenso II e fls. 06/13 e 95/112 do Apenso XVI.
[...]
Assiste razão ao MPF quando observa que as provas obtidas mediante as
interceptações telefônicas, notadamente os diálogos indicados as fls. 249/252 dos
autos n° 12585-59.2013.4.01.3300, os quais comprovam que algumas das fraudes
eram praticadas por meio de conluio com os possíveis concorrentes, a fim de que
se retirassem dos certames, para que determinada empresa controlada pela
associação criminosa se sagrasse vencedora.
1.3 FRUSTRAÇÃO DE DIREITO ASSEGURADO PELA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA
É cediço que, para a configuração do tipo penal contemplado no artigo 203 do
Código Penal, há o requisito legal de que a conduta seja praticada mediante
fraude ou violência. Não é só a circunstância de dever evidentemente que dá justa
causa à ação penal, mas exige-se a configuração desse elemento adicional que se
incorpora e dá conotação típica à conduta do agente.
O MPF alega que "Após a instrução processual, ficou comprovado que as
empresas do grupo, após serem contratadas pela Administração Pública, não
pagavam integralmente as verbas trabalhistas dos seus funcionários durante a
execução da avença, dando causa a contratuais. Em seguida, eram sucedidas por
outra empresa que aproveitava os mesmos trabalhadores, obrigando-os a
rescisões do grupo, assinarem quitações fictícias e a devolverem verbas
eventualmente pagas." Sustenta que "restou demonstrado que um dos objetivos
das pessoas jurídicas serem constituídas em nome de interpostas pessoas era
impedir que o patrimônio do seu verdadeiro proprietário fosse alcançado para o
pagamento das dividas trabalhistas, sendo que os laranjas utilizados pelo grupo
criminoso não possuíam patrimônio suficiente para a quitação de tais dividas,
frustrando, mediante tal fraude, o pagamento dos direitos assegurados pela
legislação trabalhista."
Observo que procede parte dos argumentos adotados pelo órgão ministerial. Por
um lado constatou-se a fraude no momento de figuração de interpostas pessoas
Fl. 821
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
34
no quadro societário das empresas, sendo que eram na verdade comandadas
pelos réus JOSÉ TARSÍLIO e GILSON, com o propósito de frustrar os créditos
trabalhistas, o se observa ainda quando se admitem pessoas que sabidamente
não tinham patrimônio para enfrentar eventuais cobranças judiciais que
exorbitassem da responsabilidade das empresas. A instrução revelou que os
denunciados JOSÉ TARSÍLIO e GILSON se valeram de pessoas simples e de poucos
recursos, alguns seus funcionários, motoristas, vigilantes, para figurarem como
sócios, ou mesmo terceiros, como um vendedor de picolé.
[...]
2. DA AUTORIA: COMPROVAÇÃO DAS CONDUTAS DOS ACUSADOS JOSÉ TARSÍLIO
E GILSON.
Resta configurada a autoria dos acusados JOSÉ TARSÍLIO E GILSON em relação aos
crimes de fraude em procedimento licitatório (art. 90 da Lei 8.666/93) e
frustração mediante fraude de direito assegurado pela legislação trabalhista (art.
203 do Código Penal).
Com efeito, a instrução processual, seja pelas testemunhas de acusação, seja
pelos interrogatórios dos demais corréus, revelou ser o acusado JOSÉ TARSÍLIO o
principal responsável pela gestão das empresas LASEV, JR SEGURANÇA, PROMAT,
PLANALTO, MODERNA e LMC, ainda que não figurasse formalmente em seus
quadros societários.
Os acusados WALNEY, ALMERINDO, DANIELLE, LEONARDO, ALDENISE e MANOEL
confirmaram em seus interrogatórios que o acusado GILSON era o responsável
pela elaboração das propostas licitatórias das empresas do grupo.
[...]
A testemunha Edson Luiz Barbosa da Silva, que trabalhou no setor de recursos
humanos das empresas LASEV, JR SEGURANÇA, PLANALTO e PROMAT, asseverou
que todas elas eram comandadas pelo denunciado JOSE TARSÍLIO.
No mesmo sentido, Maria do Carmo de Jesus e Jesus afirmou que JOSE TARSÍLIO
era o responsável pelas empresas LASEV, PLANALTO e PROMAT.
Elielton Silva Paixão, testemunha que trabalhou no setor financeiro contratado
pela PROMAT, afirmou que o referido setor era comum às empresas JR
SEGURANÇA, PROMAT, PLANALTO, LASEV e MODERNA e que todos os
pagamentos eram autorizados por JOSÉ TARSÍLIO. Arrolado por sua defesa de
WALNEY, a testemunha Antônio Carlos Matos dos Santos aduziu que foi
funcionário da LASEV, da PROMAT e da MODERNA e que todas eram de
propriedade de JOSÉ TARSÍLIO.
[...]
Desse modo, configura a conduta típica contemplada no artigo 90 da Lei 9.666/93
pelos acusados JOSÉ TARSÍLIO e GILSON (por quinze vezes).
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
35
Também comprovada a conduta prevista no artigo 203 do Código Penal em
relação aos acusados JOSÉ TARSÍLIO e GILSON. Com efeito, consta nos autos às fls.
291/346 extensa relação de processos, em que as empresas de responsabilidade
do acusado JOSÉ TARSILIO frustraram direitos trabalhistas de seus empregados. A
atuação de GILSON em concurso com JOSÉ TARSÍLIO foi decisiva para o resultado
do crime, qual seja a frustração de direitos trabalhistas.
O dolo dos referidos acusados restou evidente não pelo descumprimento em si
das obrigações trabalhistas, mas sobretudo pela prática de colocar interpostas
pessoas, sem capacidade financeira, na gestão formal das empresas, o que, no
contexto probatório, significou intenção deliberada de descumprir as normas
trabalhistas.
Como se vê, a falsidade ideológica foi integrada ao crime de fraude licitatória, e
neste a atuação de Gilson Teles de Queiroz foi mencionada como interventor nas propostas,
agindo em nome da Contribuinte e de outras pessoas jurídicas para alcançar o resultado esperado
pelo grupo econômico. Com respeito à frustração de direito assegurado pela legislação
trabalhista, que poderia ter correlação com a fraude tributária aqui apontada, foi calcada na
interposição de pessoas no quadro societário que, embora possa ser deduzida da alteração
promovida no quadro societário da Contribuinte em 14/08/2006, não foi invocada pela acusação
fiscal para atribuir responsabilidade a Gilson Teles de Queiroz, mas sim a José Tarsílio Miranda da
Silva.
Consoante antes se demonstrou, na ausência de vínculo formal de gerência ou
representação atribuído por procuração, ou de administração atribuída por contrato social, a
imputação de responsabilidade pessoal pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias
resultantes de seus atos demanda alguma aproximação da conduta do acusado à apuração e não
recolhimento dos tributos devidos pela Contribuinte. Aqui, somente há evidências de que Gilson
Teles de Queiroz atuava como “gerente comercial” ao administrar as propostas nos certames
licitatórios. Ausente aprofundamento na investigação acerca da sua conduta como
“diretor/administrador” da Contribuinte, de modo a estabelecer liame mínimo com as obrigações
tributárias resultantes e aqui constituídas, bem como por não ser possível inovar o feito para
vinculá-lo à prática de falsidade ideológica na interposição de pessoas no quadro social da
Contribuinte, que constituiria a infração de lei cogitada para sua responsabilização pessoal pelos
créditos tributários lançados, nada há que sustente a responsabilidade tributária que lhe foi
imputada.
Assim, também deve ser DADO PROVIMENTO ao recurso voluntário de Gilson Teles
de Queiroz para excluí-lo do polo passivo do lançamento tributário aqui formalizado.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.321 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.721595/2015-16
36

Fl. 824
DF CARF MF
Original